Tribunal: TJSP
Processo: 0029687-88.2011.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. Existência de erro material no V. Acórdão, pois constou data equivocada da baixa definitiva da empresa substituída. Embargos de declaração acolhidos, para extirpar o erro material existente, sem alteração do julgado.